Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708477-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LINA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na Execução Fiscal ajuizada contra MARIA LINA DE JESUS, processo n. 0022343-84.2001.8.07.0001, assim decidiu (ID 87082427 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Inconformado, o exequente, DISTRITO FEDERAL, recorre. Narra que, na origem, ajuizou execução fiscal contra a agravada, para cobrança de IPTU/TLP, e Sua Excelência a quo decidiu de forma incorreta, pois determinou o arquivamento do feito pois o valor cobrado é igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), na forma do art. 2o do Provimento no 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Discute a constitucionalidade dos art. 1o e 2o, ambos do Provimento 13/2012, por incompatibilidade vertical com a Constituição Federal. Afirma que nem todos os créditos devem ser arquivados em razão do valor, restringindo-se a medida apenas aqueles que não se vislumbre possibilidade de pagamento Aduz que a r. decisão vergastada viola o princípio da razoabilidade. Pondera que o arquivamento ocorreu antes da citação. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de: a) declarar, incidentalmente, as inconstitucionalidades do (i) art. 1o do Provimento 13/2012; do (ii) art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, por arrastamento, os comandos constitucionais insculpidos nos § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, o qual foi acrescentado pelo Provimento 55/2021; b) reformar a r. decisão a quo para determinar a retomada do curso processual da Execução Fiscal de origem. Dispensado o recolhimento de preparo, diante de isenção legal. Não há pedido liminar. Tendo em vista a não triangulação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Façam os autos conclusos para relatório e inclusão em pauta. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator